Tribunal: TJDFT
Processo: 0714336-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. GAEE - GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. RECONHECIMENTO JUDICIAL ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO. DIREITO ADQUIRIDO. INCORPORAÇÃO. DEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para: i) DETERMINAR ao Distrito Federal que incorpore aos proventos de aposentadoria da parte autora a GAEE, no percentual de 0,6 %; e ii) CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento do valor histórico de R$ 928,98, referente ao período de 01/06/2020 a 01/03/2023, e dos valores vencidos e vincendos desde o aludido termo final e até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte requerente”.

2. Em breve súmula, a parte autora relata que, no ano de 2007, lecionou em turmas com alunos portadores de necessidades especiais, fazendo jus à Gratificação de Ensino Especial – GAEE, contudo, diante da recusa administrativa do requerido em conceder o benefício, foi necessário o ajuizamento de ação ordinária objetivando o percebimento da GAEE. Ressalta que nos autos de 2009.01.1.153350-9 houve o reconhecimento do direito da requerente ao recebimento da GAEE, contudo, após a aposentadoria da professora, o requerido não fez a devida incorporação do benefício e além de se recusar a realizar qualquer incorporação de GAEE referente a esses valores. Em contestação, o requerido arguiu preliminar de suspensão do efeito, conforme ADPF 615, além da suspensão do feito em razão do IRDR 4. No mérito, sustenta que as decisões judiciais invocadas pela parte autora limitam-se a condenar o Distrito Federal a pagar quantia líquida relativamente à gratificação GAEE/GATE em determinado exercício e não determinaram a incorporação da gratificação à remuneração/proventos da servidora. Argumenta que as decisões transitadas em julgado juntadas pela parte autora são inexigíveis, nos termos do parágrafo único do art. 741 do CPC/73 e/ou §5o do art. 535 do CPC/15, uma vez que o título está fundado em interpretação das Leis no 4.075/2007 e 5.105/2013 tidas por inconstitucional pelo TJDFT em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

3. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados. Contrarrazões de ID no 48885600 pelo improvimento do recurso.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal ratificou os termos da contestação, inclusive quanto às preliminares de suspensão do feito.

5. Inicialmente, registre-se que a situação delineada nos presentes autos não se amolda à hipótese fática discutida na ADPF no 615 MC/DF, pois não versa sobre pedido de extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, mas sim, objetiva à incorporação da gratificação, que já foi reconhecida judicialmente em momento anterior, com trânsito em julgado, aos seus proventos. O mesmo entendimento é aplicável ao tocante do IRDR 4, pois a hipótese é a mesma, à determinação de sobrestamento dos feitos exarada no incidente no 2016.00.2.021967-8 (IRDR, Tema 04). PRELIMINARES DE SUSPENSÃO REJEITADAS.

6. A Lei Distrital no 5.105/13 prevê o direito à percepção da gratificação GAEE apenas aos profissionais que atuam em específicas condições (turmas exclusivas). A decisão judicial anterior, referentes a períodos pretéritos, indicada nestes autos e já transitada em julgado, que sustenta o direito vindicado pela parte autora/recorrida, reconheceu o direito ao recebimento da gratificação, conforme o entendimento da época. A ADI mencionada julgou constitucional e válida a restrição existente no art. 20, I, da Lei no 5.105/13, que disciplina o recebimento da GAEE. No entanto, o direito à percepção da gratificação pela parte já foi reconhecido por decisão judicial anterior. E, a incorporação aos proventos da aposentadoria é decorrência de outro comando legal, art. 30 e § único, da lei mencionada, sobre o qual não existe a mesma restrição ou controvérsia.

7. Portanto, as decisões judiciais que fundamentam o direito à incorporação da gratificação referem-se a atos pretéritos ao julgamento da ADI indicada, que já foram alcançadas pela coisa julgada, não sendo atingidas por aquele julgamento, que ainda sequer transitou em julgado. Precedente: Acórdão n.1164991, 07572449320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 22/04/2019; Acórdão n.1177988, 07553550720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019 e, o recente Acórdão n.1380935, 07266673020218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021.

8. A suspensão da eficácia pretendida pelo recorrente não é aceitável, porque a situação posta em julgamento tem como característica possuir uma decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito à percepção da gratificação em determinado período, e um comando legal plenamente válido, determinando a incorporação da gratificação aos vencimentos, em percentual determinado, conforme aquele período (reconhecido judicialmente), quando da aposentadoria. Ou seja, a incorporação aos proventos da aposentadoria decorre de outro comando legal, distinto daquele que reconheceu o direito a sua percepção.

9. Destarte, torna-se necessário a rescisão das sentenças anteriores, para suprimir os efeitos delas decorrentes. Aliás, em sede de repercussão geral, Tema 733 (RE 730462, Relator Ministro Teori Zavascki), o STF estabeleceu que: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado".

10. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.